Tribunal: TJDFT
Processo: 0720479-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. VALORES PAGOS A MAIOR. INSUBSISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. VALOR COBRADO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme a sistemática processual civil estabelecida no art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. Realizado o referido pedido nas razões de apelação, não cabe seu conhecimento, por inobservância das regras de regência.
2. “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Súmula 297/STJ
3. Na hipótese, os juros remuneratórios fixados no contrato obedecem a taxa média de mercado apurada pelo BACEN, pelo que não configurada a abusividade na pactuação deste encargo, a justificar a sua limitação. “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Súmula 382/STJ.
4. As instituições financeiras não se sujeitam aos limites tarifários derivados da Lei de Usura, consoante enunciado sumulado no verbete n. 596/STF, e suas operações são regidas pelas leis de mercado, refletindo o custo dos empréstimos realizados, o risco que experimentam nas suas atividades e a lucratividade que almejam com as operações financeiras que empreendem.
5. Não se verifica a conduta contrária à boa-fé objetiva exigível para a repetição do indébito em dobro.
6. É válida, em regra, a cobrança das tarifas de registro do contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e inexista onerosidade excessiva, como no caso em apreço.
7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.